Tribunal: TJDFT
Processo: 0012954-33.2015.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NULIDADE DA SENTENÇA POR NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. REJEIÇÃO. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. MÉRITO. EXECUÇÃO DE REAJUSTES. PLEITO DE COMPENSAÇÃO COM REAJUSTES ANTERIORES AO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. ÓBICE. COISA JULGADA. BASE DE CÁLCULO. DATA DA LESÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. NE REFORMATIO IN PEJUS. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. OBSERVÂNCIA DO DECIDIDO NO RE N.o 870947/SE E NO RESP 1.495.146/MG.

1. Eventual omissão da sentença, não suprida após oposição de embargos de declaração, pode ser corrigida no julgamento da apelação, que devolve ao Tribunal o conhecimento de todas as questões debatidas em primeira instância, ainda que não apreciadas na sentença, e desde que constantes do capítulo impugnado. Dessa forma, é descabida a anulação da sentença e remessa dos autos ao juízo de origem por esse fundamento.

2. Não transcorridos cinco anos entre a data da intimação dos embargados acerca do trânsito em julgado da sentença exequenda e a postulação de execução do citado julgado, rejeita-se a alegação de prescrição da pretensão executiva.

3. Obsta-se a compensação pretendida pelo embargante, em face da coisa julgada e do que dispõe o art. 474, do CPC/1973, no que tange aos reajustes que, embora posteriores àqueles versados no título exequendo, são anteriores à sentença proferida no processo de conhecimento (REsp 1.235.513/AL, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos). Assiste ao Distrito Federal, no entanto, o direito de compensar, no crédito exequendo, reajustes concedidos aos embargados posteriormente à prolação de sentença no processo de conhecimento, sob pena de, além de incidência de bis in idem, ensejar enriquecimento indevido dos exequentes. Precedentes.

4. A base de cálculo para pagamento da diferença salarial deve ser a da remuneração vigente à época da lesão.

5. No julgamento do Recurso Especial no 1.495.146/MG, afetado ao regime de recursos repetitivos, o colendo STJ firmou tese no sentido de que “as condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E”.

6. Apelação das embargadas parcialmente provida. Apelo do embargante não provido.